Tribunal: TJDFT
Processo: 0714738-73.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. HIPERMERCADO. VENDA DE PRODUTO VENCIDO. INTOXICAÇÃO ALIMENTAR. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE.
I. Na hipótese em que a venda de produto vencido (vício de qualidade) provoca intoxicação alimentar ao consumidor, o fornecedor responde pela restituição da quantia paga (responsabilidade pelo vício do produto) e pela compensação do dano moral causado (responsabilidade pelo fato do produto), nos termos dos artigos 12, caput, e 18, § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
II. Acarreta dano moral intoxicação alimentar provocada pela ingestão de produto vencido que torna necessário atendimento médico, realização de exames e uso de medicamento, dada a manifesta afetação à integridade física do consumidor, na esteira do que prescrevem os artigos 11, 12 e 186 do Código Civil, e o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
III. Ante as particularidades da demanda, a importância R$ 10.000,00 compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento injustificado.
IV. Apelação principal desprovida. Apelação adesiva parcialmente provida.